Tribunal: STF
Processo: RE 113510
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
ANUNCIO DE ASSALTO, EM CIRCUNSTANCIAS CAPAZES DE CONFIGURAR GRAVE
AMEAÇA E TIPIFICAR CRIME DE ROUBO, INDEPENDENTEMENTE DA EXIBIÇÃO
DE ARMA, E NÃO DE FURTO, COMO CONCLUIRA O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 157 DO CÓDIGO
PENAL.